Tribunal: TJSP
Processo: 0005810-73.2018.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Poças Leitão
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-02
Data de publicação: 2020-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000602359
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0005810-73.2018.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes JORGE
MARCOS MENEZES DOS SANTOS, MARCOS LIMA DOS SANTOS e MARCOS
VALERIANO DE LIMA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento
parcial ao recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente) e WILLIAN CAMPOS.
São Paulo, 2 de agosto de 2020.
POÇAS LEITÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005810-73.2018.8.26.0050 -Voto no
2
VOTO No 42.746
APELAÇÃO No 0005810-73.2018 São Paulo
APELANTES:
JORGE MARCOS MENEZES DOS SANTOS
MARCOS VALERIANO DE LIMA

MARCOS LIMA DOS SANTOS
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
Pela r. sentença de fls. 495/497, cujo relatório se adota, do
Juízo da 18a Vara Criminal da Comarca da Capital, Jorge Marcos
Menezes dos Santos e Marcos Lima dos Santos foram condenados,
cada um, à pena de oito (08) anos e dezoito (18) dias de reclusão, em
regime inicial fechado, e vinte (20) dias-multa, no piso legal, e Marcos
Valeriano de Lima foi condenado à pena de oito (08) anos e nove (09)
meses de reclusão, em regime inicial fechado, e vinte e um (21) dias-
multa, no piso legal, todos por infração ao artigo 157, §2o, incisos I e
II, do Código Penal.
Inconformados, recorreram os réus postulando, em comum,
a absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente, requerem
os réus Marcos Valeriano e Marcos Lima a redução da reprimenda
(fls. 548/558).
As contrarrazões encontram-se às fls. 563/572.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005810-73.2018.8.26.0050 -Voto no
3
A douta Procuradoria de Justiça manifestou-se às fls.
576/586 pelo improvimento dos recursos.
É O RELATÓRIO.
Os apelos comportam parcial provimento, conforme a seguir
se verá.
A r. sentença, ao condenar os réus, bem analisou todo o
conjunto probatório produzido que, realmente, os compromete.
Com efeito, a materialidade do fato restou comprovada pelos
autos de prisão em flagrante, de exibição e apreensão, boletim de
ocorrência, laudo pericial, documentos todos encartados aos autos,
bem como pela prova oral produzida em Juízo.
E a autoria, igualmente, é incontestável.
Os apelantes, em Juízo, confessaram integralmente os fatos
descritos na denúncia. É certo, pois, que a prova colhida sob o crivo
do contraditório os compromete de maneira irrefutável.
Com efeito, a vítima Benedito da Silva Pereira não
compareceu à audiência. Porém, na fase administrativa, declarou ter
sido contratado por Hugo para carregar um fardo de roupas. Ocorre
que, no percurso, foi ele abordado pelos réus que, mediante grave

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005810-73.2018.8.26.0050 -Voto no
4
ameaça e emprego de arma de fogo, anunciaram o assalto e
subtraíram o sobredito carrinho. Aduziu, por fim, que policiais
realizavam patrulhamento de rotina viram a ação delituosa e lograram
êxito em deter os acusados e recuperar os bens subtraídos
E as suas declarações restaram corroborados, em Juízo, na
íntegra, pelas palavras da vítima Hugo Guayao Irahola, que
reconheceu os réus, sem sombra de dúvidas, como sendo os autores
do delito em apreço.
É sabido que a palavra da vítima, especialmente nos casos
de roubo, assume grande relevância, conforme vem reiteradamente
entendendo a jurisprudência:
“A palavra da vítima, em caso de roubo, deve prevalecer à palavra
do réu, desde que serena, segura, e afinada com os demais
elementos de convicção existentes nos autos” (TACRIM/SP Rel.
Celso Limongi JUTACRIM 94/341).
E as declarações das vítimas foram corroboradas, em Juízo,
em linhas gerais, pelo depoimento do policial William Rodrigues
Pinheiro Silva, o qual asseverou ter visto os réus praticando o roubo
em tela e logrou êxito em abordar dois deles. Aduziu que um dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005810-73.2018.8.26.0050 -Voto no
5
acusados logrou êxito em empreender fuga em poder dos bens
subtraídos, mas, posteriormente, foi detido por outros policiais. Os
bens foram integralmente recuperados e a arma de fogo apreendida.
E não há que se negar validade às palavras de policiais,
especialmente quando no exercício de suas relevantes funções.
Nesse sentido a jurisprudência é mansa e pacífica:
“Os testemunhos de policiais destacados para a
realização de repressão criminal devem ser aceitos
quando se prestam a dar conta da tarefa realizada,
inexistindo motivo para que sejam considerados
tendenciosos, sendo certo que somente podem ser
rechaçados se comprovado que houve falseamento da
verdade ou que estão em desconformidade com o
restante
da
prova”
(Apelação
no
1.364.617/5

Itapecerica da Serra
12a Câmara
Relator: Luis
Ganzerla 1o.3.2004 V.U.).
Impende salientar que as majorantes referentes ao concurso
de agentes e emprego de arma de fogo restaram bem comprovadas
pela prova oral coligida em Juízo, em especial pelo seguro relato da
vítima e laudo pericial de fls. 473/477.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005810-73.2018.8.26.0050 -Voto no
6
Vê-se, então, que a condenação dos réus pela prática do
delito de roubo duplamente majorado era medida que realmente se
impunha, não havendo que se cogitar de insuficiência probatória,
tampouco da ocorrência do delito na modalidade tentada.
Isto porque, segundo o depoimento do policial William
Rodrigues, um dos réus logrou êxito em evadir-se na posse da res
furtiva, tendo sido detido, posteriormente, por outros policiais. Vê-se,
assim, que ele logrou manter a posse dos bens subtraídos, ainda que
por pouco momento, de forma tranquila e indisputada.
Contudo, quanto às penas, insta alguma ponderação.
A base foi estabelecida, corretamente, tanto para o réu
Jorge, no mínimo legal, quanto para os demais acusados, em cinco
(05) anos de reclusão e doze (12) dias-multa, no valor mínimo
unitário, em razão dos seus maus antecedentes (fls. 423/427 e
428/433).
Na segunda fase da dosimetria, a pena de cada réu foi
majorada, sob o argumento de que a reincidência prepondera sobre a
confissão espontânea.
Ocorre que os acusados confessaram os fatos contidos na
denúncia, auxiliando na melhor elucidação dos fatos e forneceu ao
douto Magistrado a certeza moral de que a condenação foi justa,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005810-73.2018.8.26.0050 -Voto no
7
observando-se,
ainda,
que
esta
Colenda
Câmara
adotou
entendimento já uniformizado no sentido de que é possível, sim
acolhendo-se o pleito da defesa - compensar a atenuante da
confissão espontânea com a agravante da reincidência, o que aqui se
opera.
Confira-se, por oportuno, o teor do Informativo n.o 498 do
Colendo Superior Tribunal de Justiça, “in verbis”:
“REINCIDÊNCIA.
CONFISSÃO
ESPONTÂNEA.
COMPENSAÇÃO. A Seção, por maioria, entendeu que
devem ser compensadas a atenuante da confissão
espontânea e a agravante da reincidência por serem
igualmente preponderantes. Segundo se afirmou, a
confissão revela traço da personalidade do agente,
indicando o seu arrependimento e o desejo de emenda.
Assim, nos termos do art. 67 do CP, o peso entre a
confissão que diz respeito à personalidade do agente
e a reincidência
expressamente prevista no referido
artigo como circunstância preponderante
deve ser o
mesmo, daí a possibilidade de compensação”. (REsp
1.154.752-RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, julgados em
23/5/2012.).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005810-73.2018.8.26.0050 -Voto no
8
Na derradeira fase, incidentes as duas causas especiais de
aumento de pena no crime de roubo comparsaria e arma de fogo
houve por bem o eminente Magistrado sentenciante em majorar a
pena de cada réu em dois quintos (2/5). Ocorre, contudo, que tal
fração se mostrou exagerada, sendo o mais justo e adequado ao
caso em apreço a exasperação, mas na fração de apenas três
oitavos (3/8).
Assim, a pena finaliza em cinco (05) anos e seis (06) meses
de reclusão e treze (13) dias-multa, no piso legal, para o réu Jorge, e
em seis (06) anos, dez (10) meses e quinze (15) dias de reclusão e
dezesseis (16) dias-multa, no valor mínimo unitário, para os acusados
Marcos Valeriano e Marcos Lima.
O regime prisional mais gravoso foi bem justificado, para
cada réu, razão pela qual resta inalterado. Trata-se de crime grave
que, cada vez mais e de forma incessante, vem trazendo
desassossego à sociedade em geral, desvelando, ademais, a
periculosidade de seus agentes. Estes merecem, portanto, receber
uma resposta enérgica do Poder Judiciário. É o que espera e vem
pedindo a sociedade. O estabelecimento de regime prisional diverso
para tais casos certamente revelar-se-ia medida insuficiente para a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005810-73.2018.8.26.0050 -Voto no
9
reprovação e prevenção de tal espécie delituosa, ainda mais em face
da concreta e evidente maior periculosidade do agente e de seu
manifesto desajuste para a vida em sociedade, tanto que cometeu o
roubo de modo agravado.
Dessarte, dá-se parcial provimento aos apelos tão somente
para reduzir a pena do réu Jorge Marcos Menezes dos Santos para
cinco (05) anos e seis (06) meses de reclusão e treze (13) dias-multa,
no piso legal, e reduzir a reprimenda dos réus Marcos Valeriano de
Lima e Marcos Lima dos Santos, igualmente, para seis (06) anos, dez
(10) meses e quinze (15) dias de reclusão e dezesseis (16) dias-
multa, no valor mínimo unitário, restando mantida, no mais, a r.
sentença recorrida, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos, aqui
também adotados, e, ainda, nos termos do artigo 252 do Regimento
Interno do Tribunal de Justiça de São Paulo.
POÇAS LEITÃO
Relator